Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018141-67.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), W M ALVES E CIA LTDA - CNPJ: 00.822.143/0001-89 (AUTOR), ROSALINA APARECIDA DE LIMA - CPF: 023.789.628-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSALINA APARECIDA DE LIMA - CPF: 023.789.628-19 (AUTOR), AGRO PECUARIA FOLTRAN LTDA - CNPJ: 03.143.625/0001-09 (REU), MARIA CRISTINA ALVES - CPF: 871.450.148-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, INCISO V) ERRO DE FATO (ARTIGO 966, VIII) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÊNEO RECURSAL – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

A ausência de violação manifesta de norma jurídica e ausência de erro de fato acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial, não se confundindo a ação rescisória com os recursos ordinários, estes sim, destinados a ampla e profunda revisão.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória movida por
W.M.ALVES E CIA LTDA.
e sua sócia proprietária
ROSALINA APARECIDA DE LIMA
contra acordão em ação de reintegração de posse n. 0000770-31.2004.8.11.0049 que proveu o recurso movida por
AGROPECUÁRIA FOLTRAN LTDA.
e anulou parte da sentença que extrapolou os limites estabelecidos na lide, excluindo da sentença a condenação da ré a restituição dos bens indicados na inicial ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), o que, por consequência, conduz a improcedência dos pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Preliminarmente a autora requer a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que é pessoa idosa, possui problemas de saúde e câncer em tratamento desde 2.015, fazendo uso de diversos remédios e bolso de colostomia desde 2.015. Juntou extrato bancário do benefício do INSS, solicitação de exames e frequência de comparecimento ao hospital.

Explica que o pedido de reintegração foi deferido em 22/08/2.005; no dia 26/09, o Oficial certificou o cumprimento do mandado, constando apenas a restituição de 1 Grupo Gerador e certificou a suposta deterioração dos demais bens. Já em 24/08/2.006 fora requerida a indenização dos bens arrolados na inicial, ante a certificação da deteriorização de bens. A sentença foi julgada parcialmente procedente determinando que a ré indenizasse os bens contidos na inicial e afastou a incidência de perdas e danos e lucros cessantes.

Todavia, segundo afirma, em decisão colegiada restou afastado o pedido indenizatório e determinada a devolução.

Nesse cenário, argumenta que a ação rescisória se funda nos casos de rescindibilidade, por violar manifestamente norma jurídica (artigo 966, inciso V) e por conter erro de fato (artigo 966, VIII).

Defende que o acordão proferido por essa eg. Corte em sede a apelação, deixou de atentar para a previsão contido nos artigos 629 e 422 ambos do CC, negando-lhe vigente.

Em seu requerimento inicial a recorrente discrimina os bens de sua propriedade que ficaram retidos indevidamente por força do esbulho perpetrado, a saber: - Um grupo gerador Scania 110 turbo; - Uma moto serra 066 sem uso Sthill; - 300 litros de óleo queimado; - Um trator CBT com periquito; - Uma máquina de solda seminova; - Sete serras de lamina sem uso; - 15 Kg de eletrodos; - 03 latas de óleo de 68 zolts; - Uma bomba d’agua trifásica - Um tanque de 9.000 litros diesel; - Um balde de graxa marfax 18kg; - Um jogo de chaves 0,8 mm a 32 mm; - Um balde chassi; - 10 casas de empregados; - Um escritório com quatro cômodos e banheiro; - Um barracão complete onde funciona a serraria; - Os bens relacionados ao contrato de compra e venda contido na exordial.

Aponta que
“O decurso de tempo entre a propositura do feito e a efetivação da tutela jurisdicional acabou por tornar inócua a pretensão da Embargante de ser reintegrada na posse e retomar sua atividade comercial, restando-lhe tão somente aguardar o trânsito em julgado da Sentença para requerer ao Juízo providência que assegurasse o resultado prático equivalente à pretensão inicialmente deduzida, haja vista a impossibilidade de reintegrá-la na posse na serraria e restituir os bens móveis que ali ficaram depositados sob a responsabilidade da Embargada, (Art. 536, CPC), já que dentre os bens discriminados na Inicial pela Embargante, somente lhes fora restituído 01 (um) grupo Gerador Scania 110 Turbo com o Gerador de 180 Kva, em cumprimento ao Mandado de Restituição expedido pelo Juízo a quo.”.

Argumenta que se as partes possuíam parceria para exploração de madeira na área, e, se esta frustrou a execução da avença mediante esbulho, retendo bens moveis da autora, é de concluir que a controvérsia deve ser solvida à luz da boa-fé, responsabilizando a depositária pela deterioração e/ou desaparecimento dos bens discriminados na inicial (somente os que ainda não foram restituídos) mediante conversão em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Defende ainda que deve ser extraído do pedido uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos.

Pondera que postulou em fase de memoriais finais pela avaliação e condenação da parte adversa quanto a deterioração.

Requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma do acordão que considerou ultra petita, a sentença.

Foi deferida a justiça gratuita.

Na contestação, a ré impugna a justiça gratuita; alega que proprietária de imóvel de grandes proporções localizado no Jardim Amazônia I, Barra do Garças, adquirido no ano de 2.021, cujo expressivo valor corresponde a R$ 473.795,47. Alternativamente que seja intimada para complementar provas.

No mérito defende a não comprovação da suposta violação a norma jurídica e do erro de fato, ao argumento de que o acordão apenas não adotou a tese das autoras. E complementa:
“ao invés de demonstrar a suposta existência de erro de fato, comprovadamente existente - o fato, não o erro invocado - e sobre o qual houve expresso pronunciamento judicial, as Autoras limitaram-se a copiar exatamente os mesmos argumentos já trazidos em Recurso Especial inadmitido, agindo como se esta via fosse verdadeiro recurso, o que não se pode aceitar! ”.

Encaminhado os autos ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, não houve acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considero pertinente o julgamento da lide no estado em que se encontra o feito, eis que se trata de questão de direito, na qual não há qualquer necessidade de produção de prova.

De início
rejeito a impugnação à justiça gratuita,
pois, caberia à parte ré, quando da apresentação da impugnação ao benefício, comprovar a capacidade financeira da parte contrária, o que não se verificou.

As alegações giram em torno da propriedade de um imóvel, avaliado em R$ 473.795,47; contudo, como se sabe, o fato de possuir bens imóveis, por si só, não justifica a revogação ou não concessão da justiça gratuita, pois, não são dotados de liquidez.

À propósito:

“1. O mero fato de o beneficiário da assistência judiciária possuir bens imóveis em seu nome, os quais não são dotados de liquidez, não justifica, por si só, a revogação ou a não concessão da justiça gratuita, conforme precedentes desta Corte. (...)
(TJPR - 17ª C.Cível - 0001126-35.2016.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.12.2021)

Conforme relatado, a rescisória está amparada na
violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, inciso V) e por conter erro de fato (artigo 966, VIII).

Tem-se que
“segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de
ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica
somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma.” (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) negritei

E, ainda,
“É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual,
para a configuração de erro de fato
passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.”
(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) negritei

Pois bem.

Segundo consta da inicial
“O decurso de tempo entre a propositura do feito e a efetivação da tutela jurisdicional acabou por tornar inócua a pretensão da Embargante de ser reintegrada na posse e retomar sua atividade comercial, restando-lhe tão somente aguardar o trânsito em julgado da Sentença para requerer ao Juízo providência que assegurasse o resultado prático equivalente à pretensão inicialmente deduzida, haja vista a impossibilidade de reintegrá-la na posse na serraria e restituir os bens móveis que ali ficaram depositados sob a responsabilidade da Embargada, (Art. 536, CPC), já que dentre os bens discriminados na Inicial pela Embargante, somente lhes fora restituído 01 (um) grupo Gerador Scania 110 Turbo com o Gerador de 180 Kva, em cumprimento ao Mandado de Restituição expedido pelo Juízo a quo.”.

Extrai-se da sentença que o seguinte fundamento:

“...

Todavia, observa-se, pelas provas carreadas aos autos, que a parte requerente não conseguiu ter acesso a sua posse.

E, em consequência, não teve mais acesso ao seu material de trabalho, qual seja, a serraria e seus instrumentos, que estavam todos de posse da requerida.

Destarte, ante o longo período transcorrido, não se mostra razoável determinar o retorno da parte autora a área.

Porém, deverá a parte requerida devolver os bens, já que ficou na condição de depositária dos mesmos.

Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel para guardar, até que o depositante o reclame (art. 627, CC/2002),

Como é cediço, o depositário deverá cuidar da coisa como se sua fosse, evitando que se danifiquem ou deteriore. Assim ensina o artigo 629 do CC/02.

(...)

Não será plausível a alegação de que a coisa sempre esteve à disposição da parte autora, pois, sabendo da situação de conflito que se instalou, deveria ter solicitado a remoção dos bens para depósito público ou outro local adequado.

Não tendo assim procedido, deverá devolver os bens nominados na inicial ou seu equivalente em dinheiro, pois, do contrário, a parte autora arcará com prejuízos que não deu causa.

(...)

Ex positis, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para determinar que a parte requerida restituía os bens indicados na inicial à parte autora.

Caso não existam os bens indicados, ou não estejam em estado hábil de fundamento, deverá ser convertido em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

(...)”.

O acordão rescindendo reconheceu não existir na petição inicial qualquer pedido, ainda que de forma sucessiva/alternativa, referente à restituição dos bens indicados na inicial ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização) e reconheceu tratar-se de sentença
ultra petita
no ponto.

O recurso da parte (ora ré) foi provido para
“para anular apenas a parte da sentença que extrapolou os limites estabelecidos na lide, para, assim, extirpar da sentença a condenação da ré à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), o que, por consequência, conduz a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença. ”.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS BENS INDICADOS NA INICIAL, OU RESPECTIVA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (INDENIZAÇÃO) - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora. 2. Inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), declarada pela sentença impugnada, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta. ”.

Feita a introdução necessária, o autor defende que o acordão ofendeu os artigos 629 e 422 do CC, que tratam a respeito da condição de depositário e da boa-fé dos contratos.

Ocorre que quanto à hipótese prevista no inciso V do art. 966 do CPC/2015, no qual se funda a presente demanda, a propositura da rescisoria somente se justifica quando a ofensa à norma jurídica for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestadamente contrário ao conteúdo da norma.

Assim, a ação rescisória manejada sob o fundamento de afronta a literalidade da lei deve ser direta- contra a literalidade da norma jurídica – e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial, não se admitindo, pois, sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso, o acordão rescindendo, que aplicou os artigos 141 e 492 do CC, reconhecendo que a sentença extrapolou os pedidos contidos na inicial, e, de fato, não consta na inicial qualquer pleito envolvendo reconhecimento da condição de depositário do réu e pedido de perdas e danos dos materiais da serraria, o que inclusive é confirmado pelo autor.

Nesse cenário, adentrar ou não na aplicação do entendimento doutrinário e jurisprudencial, de que os pedidos formulados na demanda devam ser interpretados pelo método lógico-sistemático, é questão que extrapola a ação rescisória amparada na violação manifesta à norma jurídica, inclusive nem foi objeto de fundamentação da sentença, apenas de defesa, após a sentença.

Destarte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

Pelas mesmas razões, não há falar em erro de fato, que é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valorização jurídica dada pelo magistrado.

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação a justiça gratuita, mantendo-a e
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, no percentual de 10% sobre o valor da causa; contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024